Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Intimado quanto ao depósito de ID 42504910, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou. Contudo, como o valor cobrado foi atualizado, há que se reconhecer o depósito como pagamento em quitação do débito. Ante o exposto, satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator